Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021319-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE RUBENS PEREIRA - CPF: 951.508.894-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86,
CAPUT
, DO CPC - P
REQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ RUBENS PEREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro, juros legais, da citação, pagamento
pro rata
das custas, despesas judiciais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento)

do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais. Aduz a ocorrência de desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do decisum

para condenar a apelada ao pagamento de indenização em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o arbitramento integral do ônus sucumbencial, a determinação dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 40268486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSÉ RUBENS PEREIRA busca a reforma da sentença singular, que na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, deixou de condenar a seguradora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo com vistas à cobertura securitária DPVAT (Num. 40268483 – pág. 17).

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Ademais, a exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Este e. Tribunal já decidiu que a ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial (TJ MT Ap 28590/2013).

O apelante também busca a reforma do
decisum,
que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser determinados com prudência e moderação. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 2o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora, arbitrando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, saliente-se, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela. O
quantum
arbitrado pelo juízo singular não está em consonância com o menor número da tabela de honorários dos causídicos.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O apelante também se insurge contra a condenação de sucumbência recíproca.
Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, reformo a sentença singular.
Condeno a seguradora requerida, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Redistribuo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% ao autor e 80% para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Mantido o
decisum
nos demais termos. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020